Tribunal: TJDFT
Processo: 0726464-10.2021.8.07.0003
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-02
Data de publicação: 2023-02-12

Ementa:
APELAÇÃO. PENAL. PROCESSO PENAL. FURTO QUALIFICADO-PRIVILEGIADO. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. EXASPERAÇÃO. CRITÉRIO DE 1/8. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. PENA INTERMEDIÁRIA. ATENUANTE. CONFISSÃO. CRITÉRIO DE 1/6. TERCEIRA FASE. PRIVILÉGIO. VALORAÇÃO DA REDUÇÃO. DISCRICIONARIEDADE. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. SUBSTITUIÇÃO. ART. 44 DO CP. SENTENÇA MANTIDA.
1. Diante do silêncio do legislador, a jurisprudência e a doutrina passaram a reconhecer como critério ideal para individualização da reprimenda-base o aumento na fração de 1/8 por cada circunstância judicial negativamente valorada, a incidir sobre o intervalo de pena abstratamente estabelecido no preceito secundário do tipo penal incriminador. Tratando-se de patamar norteador, voltado a garantir a segurança jurídica, não há se falar em desproporcionalidade ou maior gravosidade em sua utilização.
2. Na esteira da jurisprudência do STJ, pacificou-se, como indicador razoável e proporcional, a fração de “1/6 (um sexto) para aumento ou diminuição da pena pela incidência das agravantes ou atenuantes genéricas, ante a ausência de critérios para a definição do patamar pelo legislador ordinário, devendo o aumento superior ou a redução inferior à fração paradigma estar devidamente fundamentado” (AgRg no HC n. 768.209/PE).
3. Reconhecida a figura do furto privilegiado, ao julgador cabe substituir a pena de reclusão pela de detenção, diminuí-la de 1 (um) a 2/3 (dois terços), ou aplicar somente a pena de multa – devendo, para tanto, realizar exercício de discricionariedade motivada, fundamentando concretamente a valoração do privilégio.
4. Apelação conhecida e desprovida.